Tribunal: TJSP
Processo: 1030740-77.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais – Veículo adquirido em leilão – Ausência de entrega dos documentos pela vendedora – Responsabilidade configurada – Danos materiais demonstrados – Indenização reduzida.

Não tendo sido demonstrada a ciência da autora quanto à situação do veículo, mais especificamente, a ausência de regularização da blindagem, e não

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais – Veículo adquirido em leilão – Ausência de entrega dos documentos pela vendedora – Responsabilidade configurada – Danos materiais demonstrados – Indenização reduzida.

Não tendo sido demonstrada a ciência da autora quanto à situação do veículo, mais especificamente, a ausência de regularização da blindagem, e não tendo a ré entregue os documentos regularizados à autora para que fosse realizada a transferência, é sua a responsabilidade pelos danos causados. – É devido tão somente o valor corresponde ao valor de comissão do leiloeiro e taxa de leilão. O licenciamento do veículo é dever do proprietário, conforme preconiza o artigo 130, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, e os pagamentos referentes aos impostos (DPVAT e IPVA) são ônus de responsabilidade do possuidor do bem. O fato gerador do IPVA é a propriedade do bem no dia 1o de janeiro de cada ano, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o, I, da Lei Estadual no 13.296/08.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030740-77.2017.8.26.0114
Voto no 44.726 mms
Registro: 2020.0000755145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030740-77.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado AUTO ELITE LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030740-77.2017.8.26.0114
Voto n.o 44.726 - mms
2
Apelação no 1030740-77.2017.8.26.0114
Apelante:
Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado:
Auto Elite Ltda
Comarca:
Campinas (2a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa)
Juiz(a):
Egon Barros de Paula Araújo

VOTO N.o 44.726
Apelação Ação de rescisão contratual e indenização por
danos materiais Veículo adquirido em leilão Ausência de
entrega dos documentos pela vendedora Responsabilidade
configurada Danos materiais demonstrados Indenização
reduzida.
Não tendo sido demonstrada a ciência da autora quanto à
situação do veículo, mais especificamente, a ausência de
regularização da blindagem, e não tendo a ré entregue os
documentos regularizados à autora para que fosse realizada
a transferência, é sua a responsabilidade pelos danos
causados. É devido tão somente o valor corresponde ao
valor de comissão do leiloeiro e taxa de leilão. O
licenciamento do veículo é dever do proprietário, conforme
preconiza o artigo 130, caput, do Código de Trânsito
Brasileiro, e os pagamentos referentes aos impostos
(DPVAT e IPVA) são ônus de responsabilidade do
possuidor do bem. O fato gerador do IPVA é a propriedade
do bem no dia 1o de janeiro de cada ano, nos termos do
disposto nos artigos 2o e 3o, I, da Lei Estadual no 13.296/08.
Apelação provida em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 146/149, declarada à fl.
160, julgou procedente a ação para efetuar a rescisão do contrato,
condenando a ré à restituição do valor pago, acrescido do valor referente
à indenização pleiteada na inicial (R$10.874,98), mais outros eventuais
valores que tenham sido pagos posteriormente (nos anos seguintes) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030740-77.2017.8.26.0114
Voto n.o 44.726 - mms
3
título de IPVA, DPVAT e licenciamento, com correção monetária desde
o desembolso, e juros de mora desde a citação. Em razão da
sucumbência, a ré deve arcar com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apelação da ré a fls. 163/170 arguindo, em
síntese, a necessidade de denunciação da lide; a inexistência de ato
ilícito, uma vez que a autora tinha ciência da condição do veículo; a
necessidade de expedição de ofício ao Exército e ao Detran para
regularização do veículo; a ocorrência de culpa concorrente, devendo a
indenização
ser
reduzida
proporcionalmente;
a
ausência
de
responsabilidade pelos danos materiais; pede a improcedência da ação,
ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos materiais e
dos honorários advocatícios sucumbenciais. Contrarrazões da autora a
fls. 176/184 pelo não conhecimento de parte do recurso, e seu
desprovimento.
Os autos vieram a esta Câmara após
determinação de remessa em razão de incompetência (fl. 191/193).
É o relatório.
Narra a autora que adquiriu junto ao réu um
veículo, em leilão realizado em agosto de 2015, e que o preço foi fixado
no valor de R$ 63.500,00 acrescidos da comissão do leiloeiro, no
importe de 5% do valor total da aquisição. Relata que após ser pago o
referido valor, retirou o veículo, o qual deveria ter sido transferido no
prazo de trinta dias, conforme foi expresso em contrato. Afirma que o
prazo para a transferência transcorreu, e até o presente momento, não
recebeu os documentos para a realização da transferência. Informa que a
blindagem não estava regularizada junto ao Detran, o que ocasionou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030740-77.2017.8.26.0114
Voto n.o 44.726 - mms
4
impedimento da transferência. Aduz que atua no setor de veículos, sendo
responsável pela compra e venda de veículos zeros, usados e semi
novos, e que o automóvel adquirido iria ser revendido, porém pelo fato
de ter sido comprado em 2015, o valor de tabela caiu e isso lhe
prejudicou para realizar a venda. Requer a rescisão do contrato, que a
requerida restitua o valor de R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e
quinhentos reais), além de indenização por danos materiais no valor de
R$ 10.874,98 (dez mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e
oito centavos), e R$ 26.425,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e
cinco reais) referentes ao valor que deixou de ganhar, além de eventuais
despesas futuras.
A r. sentença não merece reforma.
Como
acertadamente
decidido:
“Mesmo
considerando que a Centignon Blidagens do Brasil Ltda., empresa a
qual blindou o veículo, 'não forneceu o documento emitido pelo
Exército, autorizando a blindagem ou informando que o veículo é
blindado' (fls. 62), caberia unicamente a ré aguardar a regularização de
tal feito, para que, posteriormente, vendesse o veículo”, de forma que
não se há de falar em denunciação da lide, nem em ausência de
responsabilidade ou mesmo culpa de terceiro.
O edital do leilão não dispôs expressamente
sobre a ausência de regularização do veículo, e a compra “no estado”
dizia respeito tão somente à parte mecânica do veículo. Não tendo sido
demonstrada a ciência da autora quanto à situação do veículo, mais
especificamente, a ausência de regularização da blindagem, e não tendo
a ré entregue os documentos regularizados à autora para que fosse
realizada a transferência, é sua a responsabilidade pelos danos causados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030740-77.2017.8.26.0114
Voto n.o 44.726 - mms
5
Todavia, tem razão em parte quanto à redução
da indenização por danos materiais, uma vez que se entende devido tão
somente o valor corresponde ao valor de comissão do leiloeiro e taxa de
leilão, em razão da rescisão por culpa da ré. É certo que se a informação
sobre a irregularidade da documentação/blindagem constasse no edital, a
autora não teria adquirido o veículo, e, consequentemente, não teria
despendido os valores apontados.
O licenciamento do veículo é dever do
proprietário, conforme preconiza o artigo 130, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro, e os pagamentos referentes aos impostos (DPVAT e
IPVA) são ônus de responsabilidade do possuidor do bem. O fato
gerador do IPVA é a propriedade do bem no dia 1o de janeiro de cada
ano, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o, I, da Lei Estadual no
13.296/08, e o autor busca ressarcimento dos tributos pagos a partir do
ano de 2016, ocasião em que o bem já lhe pertencia (fl. 07), razão pela
qual não são devidos pela ré.
Não
merece
acolhimento
o
pedido
de
expedição de ofício para regularização do veículo. Tal procedimento
deve ser providenciado pela própria requerida atendendo às normas de
tais órgãos para tanto, não cabendo a esta Corte interferir neste aspecto.
Cabe destacar que eventual prejuízo ocasionado por terceiro deve ser
pleiteado pela via adequada.
Derradeiramente, não há como acolher o pleito
de redução dos honorários sucumbenciais, uma vez que foram fixados
no patamar mínimo previsto pelo art. 85, § 2o, do CPC.
Por conseguinte, dou parcial provimento à
apelação, para afastar da condenação os valores pleiteados a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030740-77.2017.8.26.0114
Voto n.o 44.726 - mms
6
DPVAT, IPVA e licenciamento do veículo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica